Tribunal: TJPA
Processo: 0800501-04.2025.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800501-04.2025.8.14.0090

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SANCHES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES E QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática de furtos simples e qualificados, em continuidade delitiva, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

Defesa sustenta nulidade na valoração das circunstâncias judiciais, pleiteia fixação da pena-base no mínimo legal, alteração do regime para o aberto e concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve ilegalidade ou bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; (ii) saber se é cabível a fixação do regime inicial semiaberto, apesar da pena inferior a 4 anos e da primariedade; (iii) saber se é possível conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como a reiteração delitiva em curto espaço de tempo, o modus operandi e a invasão de múltiplas residências, afastando alegação de bis in idem.

A prática reiterada de furtos, com invasão de domicílios e rompimento de obstáculos, evidencia maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A manutenção da prisão preventiva e a negativa do direito de recorrer em liberdade são legítimas quando persistem os fundamentos da custódia cautelar, especialmente o risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em elementos concretos do caso.

A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e o réu seja primário.

A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é compatível com o regime semiaberto, desde que presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 71; 155, caput e §4º, I; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; STJ, Súmula 440; STJ, AgRg no HC 923421/SC; STJ, AREsp 2520194/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800501-04.2025.8.14.0090

APELANTE: GABRIEL DA SILVA SANCHES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
GABRIEL DA SILVA SANCHES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença (ID 33155301) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, e §4º, I, por duas vezes, na forma do art. 71 (furto simples e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, em continuidade delitiva), todos do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

O Juízo de 1º grau, ainda em sentença, negou ao recorrente o direito de apelar em liberdade, bem como, o condenou ao pagamento das custas processuais.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 33155227), entre os dias 02 e 04 de junho de 2025, no município de Prainha/PA, o recorrente
Gabriel da Silva Sanches
, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculos, invadiu residências distintas e subtraiu diversos bens pertencentes às vítimas, inclusive mediante arrombamento de parede e corte de tela de janela, sendo que parte dos objetos foi posteriormente recuperada.

Na residência da vítima Francisca Lucas da Silva, o Apelante subtraiu 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy A01, de cor preta, além de uma quantia financeira não especificada, sem emprego de rompimento de obstáculo.

Posteriormente, na casa da vítima Narliane Vieira de Souza, o Apelante arrombou uma janela para ter acesso ao interior do imóvel e subtraiu 01 (um) ventilador da marca Arno, 01 (um) botijão de gás de 13 kg e uma bolsa contendo documentos pessoais.

De igual modo, na residência da vítima Derique Anderson Ribeiro Pereira, o Apelante destruiu parte da parede da casa para entrar e furtou uma roçadeira da marca Toyama, uma caixa de som portátil, um aparelho de DVD e um controle remoto universal.

De igual modo e no mesmo contexto, o Apelante também furtou uma carabina de pressão calibre 5.5 mm, que se encontrava guardada na residência de uma das vítimas, sendo que, posteriormente vendeu o objeto ao acusado Mateus Pimentel de Lima pelo valor de R$ 100,00 (cem reais), sem fornecer qualquer documentação comprobatória ou origem lícita do bem.

Posteriormente, o outro acusado, de nome Leandro Mendes Barrozo foi encontrado na posse de diversos outros bens furtados, entre eles o ventilador Arno, o botijão de gás, a caixa de som e o aparelho de DVD, cujos valores e circunstâncias também indicavam a origem criminosa, conforme apurado e documentado nos autos.

Diante dos fatos, o Apelante foi preso e conduzido para a Delegacia de Polícia. Durante interrogatório formal, o recorrente
Gabriel da Silva Sanches
confessou integralmente a prática dos crimes de furto, descrevendo com precisão a forma de ingresso nas residências e os bens subtraídos.

Denúncia recebida em 07/07/2025 (ID 33155228).

Após regular tramitação processual, o Juízo de 1º grau, prolatou sentença (ID 33155301) em 12/11/2025, onde, reconhecendo a materialidade e autoria delitivas, fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, fixando ao final a pena definitiva indicada ao norte, além de ter estabelecido o regime inicial semiaberto e mantida a segregação cautelar do Apelante.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
Gabriel da Silva Sanches
interpôs Recurso de Apelação, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentando razões recursais em 09/01/2026 (ID 33155319), onde sustenta, em síntese, a impropriedade na valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, alegando ocorrência de
bis in idem
e ausência de fundamentação idônea, especialmente quanto à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

Aduz, ainda a defesa, a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a alteração do regime inicial para o aberto, invocando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além das Súmulas 269 do STJ e 719 do STF, pugnando ao final, pela reforma da sentença.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 33155322), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, sustentando que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, com correta valoração das circunstâncias judiciais e adequada fixação da pena-base acima do mínimo legal. Defende, ainda, a manutenção do regime inicial semiaberto, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 34779261), manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando a correção da dosimetria da pena e a adequação do regime prisional fixado, além de consignar a inviabilidade de análise do pedido de recorrer em liberdade na via eleita, por demandar apreciação própria em sede de
habeas corpus
.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. DO MÉRITO

Do Pleito de Reforma da Dosimetria da Pena – Tese de Revaloração das Circunstâncias Judiciais do art. 59 do Código Penal:

Inicialmente a defesa se insurge acerca da fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal previsto para o furto qualificado, crime cuja pena foi utilizada como parâmetro para a aplicação da regra da continuidade delitiva (art. 71, CP).

A Defesa argumenta que a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das circunstâncias do crime foi imprópria, genérica e configuraria
bis in idem
.

Contudo, o argumento defensivo não merece acolhimento.

A individualização da pena, princípio constitucional de envergadura, exige que o julgador analise as peculiaridades do caso concreto para aplicar uma sanção justa e proporcional.

No presente caso, o magistrado sentenciante, ao proceder à análise do artigo 59 do Código Penal, fundamentou de maneira concreta e individualizada a exasperação da pena-base, em estrita observância ao seu dever de motivação das decisões judiciais.

A culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, foi corretamente valorada como elevada, posto que, o juízo de primeiro grau destacou a
“ousadia e acentuado desprezo pelo patrimônio alheio”
, fundamentos que não são abstratos, mas extraídos diretamente da dinâmica dos fatos.

Convém ressaltar que o Apelante não cometeu um ato isolado, ele praticou 3 (três) furtos em residências distintas em um intervalo de apenas 48 (quarenta e oito) horas, sendo que, tal reiteração criminosa seriada, em um curto espaço de tempo, revela um dolo de intensidade muito superior ao normal para o tipo penal.

A conduta do Apelante transcendeu um simples deslize, configurando uma verdadeira jornada delitiva que assolou a tranquilidade de uma vizinhança, o que demonstra uma censurabilidade social e jurídica muito mais acentuada e justifica plenamente a negativação deste vetor.

No que tange à personalidade do agente, a Defesa alega que sua valoração negativa violaria a presunção de inocência, pois teria se baseado apenas em processos em curso ou na própria reiteração delitiva.

Tal alegação, contudo, não corresponde à realidade da fundamentação, posto que, o magistrado sentenciante, ao reconhecer expressamente que o Apelante é tecnicamente primário, não utilizou inquéritos ou ações penais em curso para macular seus antecedentes.

De modo que, a conclusão de que sua personalidade é
“voltada à prática de crimes patrimoniais”
, decorreu de elementos concretos dos próprios autos, como o
modus operandi
e a própria confissão do Apelante sobre seu comportamento.

Outrossim, convém observar que a prática de 3 (três) delitos da mesma espécie, em série, de forma planejada, invadindo lares, é um dado fático objetivo que permite ao julgador, dentro de sua discricionariedade regrada, inferir uma inclinação do agente para a prática delitiva como meio de vida ou de obtenção de lucro fácil.

Portanto, não se trata de um juízo moral sobre o “ser” do Apelante, mas de uma constatação objetiva de um padrão de comportamento antissocial robustamente demonstrado nos fatos sob julgamento.

Por fim, quanto às circunstâncias do crime, a Defesa argumenta que a invasão de domicílio seria elemento inerente ao furto qualificado por arrombamento.

Contudo, o argumento defensivo é equivocado, posto que, a qualificadora do rompimento de obstáculo, tipificada no art. 155, § 4º, I, refere-se ao meio empregado para a subtração, ou seja, à destruição de uma barreira física que protege o bem, enquanto as circunstâncias do crime, por sua vez, dizem respeito ao contexto fático que envolve a prática delitiva.

No presente caso, os crimes foram praticados mediante a invasão de lares, o asilo inviolável das vítimas, local de repouso, segurança e intimidade familiar.

De modo que, a violação da tranquilidade e da paz doméstica de 3 (três) famílias diferentes representa uma ofensa que vai muito além do mero prejuízo patrimonial, causando um sentimento de insegurança e vulnerabilidade que extrapola o ordinário para o crime de furto.

Ademais, convém ressaltar que a maneira de execução do delito, com arrombamento de parede e corte de tela de janela, intensifica a gravidade da ação e o destemor do agente, sendo que, a análise conjunta da continuidade delitiva, que envolveu a repetição desse
modus operandi
específico, legitima a valoração negativa deste vetor, sem que se possa falar em
bis in idem
.

Nesse sentido, cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo, impetrado em favor de condenados pela prática de furto qualificado (art. 155, § 4º, III e IV, do Código Penal). Os agravantes alegam ilegalidade na dosimetria das penas, apontando a ausência de fundamentação válida e a desproporcionalidade no aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade, antecedentes e consequências do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se há ilegalidade na valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; e (ii) se a dosimetria da pena aplicada aos agravantes é desproporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A revisão da dosimetria em sede de "habeas corpus" "é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios" (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). 4. A jurisprudência admite a valoração negativa da culpabilidade quando o delito é praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 5. A utilização de condenações anteriores, com penas não extintas ou extintas há menos de 10 anos, para valorar negativamente os antecedentes, é compatível com a jurisprudência desta Corte. 6. A valoração negativa das consequências do crime é justificada pelo elevado prejuízo financeiro causado à vítima, de aproximadamente R$ 300.000,00. 7.
A jurisprudência desta Corte reconhece a legalidade da utilização de uma qualificadora para exasperar a pena-base quando há pluralidade de qualificadoras
.
8. A fixação da pena-base em 3 anos, 7 meses e 18 dias de reclusão para ambos os réus não se revela desproporcional, considerando-se a presença de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis e o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o crime de furto qualificado
. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 923421 SC 2024/0225004-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024)

Desse modo, a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos e específicos do caso, legitima a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, a exasperação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão mostra-se proporcional e razoável, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Do Regime Inicial de Cumprimento de Pena:

A defesa se insurge ainda contra a fixação do regime inicial semiaberto.

Argumenta a defesa que, por ser o Apelante tecnicamente primário e a pena final inferior a 4 (quatro) anos, o regime aplicável deveria ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Contudo, mais uma vez, o pleito defensivo não merece acolhimento.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não se submete a uma análise puramente matemática, vinculada de forma automática e exclusiva ao quantum da sanção imposta.

O próprio Código Penal, em seu artigo 33, §3º, estabelece de forma clara que “
a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”.

De modo que, a análise das circunstâncias judiciais é um fator determinante e legalmente previsto para a escolha do regime prisional.

No presente caso, como exaustivamente demonstrado no tópico anterior, o Apelante ostenta 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis de considerável relevo, sendo elas, a culpabilidade exacerbada, a personalidade voltada à prática delitiva e as circunstâncias especialmente graves dos crimes.

A presença desses elementos negativos demonstra que a imposição do regime aberto seria socialmente inadequada e insuficiente para cumprir as finalidades da pena, quais sejam, a reprovação do ilícito e a prevenção de novas infrações.

Dessa forma, a fixação de um regime mais gravoso, no caso o semiaberto, é, portanto, a medida que se impõe para uma resposta penal efetiva e proporcional à gravidade concreta da conduta do agente.

A decisão do juízo de primeiro grau está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Cito julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. CULPABILIDADE EXACERBADA. ELEVADO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS.
REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA ABAIXO DE 4 (QUATRO) ANOS. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul que não admitiu o recurso especial. O recurso especial alega violação aos artigos 33, § 2º, c, e 59 do Código Penal, em razão da negativação da culpabilidade e da fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a intensidade do dolo e o elevado valor do prejuízo causado constituem fundamento válido para negativar o vetor da culpabilidade e a fixação do regime semiaberto, mesmo com a pena fixada em quatro anos e não tendo o réu antecedentes criminais. III. Razões de decidir 3. As instâncias ordinárias valoraram a culpabilidade do recorrente com base na intensidade do dolo e no prejuízo causado, o que está em conformidade com a jurisprudência do STJ. De fato, a ação criminosa direcionada contra duas residências distintas e o elevado valor do prejuízo causado às vítimas, são elementos indicativos de maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena por esse motivo.
4. A presença de circunstância judicial desfavorável, aliada à fixação da pena-base acima do patamar mínimo legal, justifica a imposição do regime semiaberto, conforme o art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de regime mais gravoso quando há circunstância judicial desfavorável, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos e o réu seja primário e de bons antecedentes.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso especial desprovido. (STJ - AREsp: 2520194 MS 2023/0439399-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)

Ademais, convém ressaltar o teor da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal, que prevê
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

No caso em tela, a motivação idônea existe e foi amplamente exposta na sentença, qual seja, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente fundamentadas.

De forma complementar, cito a Súmula nº 440 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe o seguinte entendimento:
“fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta"
.

De maneira que, interpretando-se as referidas súmulas,
a
contrário
sensu
, conclui-se que, se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias desfavoráveis, como ocorreu no presente caso, sendo perfeitamente cabível a imposição de regime mais severo que o inicialmente sugerido pela quantidade da pena.

Portanto, a fixação do regime inicial semiaberto não representa qualquer ilegalidade, mas sim a correta e criteriosa aplicação da lei penal ao caso concreto, em conformidade com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com o pacífico entendimento jurisprudencial.

Do Direito de Recorrer em Liberdade:

Por fim, a defesa pleiteia que seja concedido ao Apelante, o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime diverso do fechado.

Todavia, o argumento defensivo não merece ser acolhido.

Na sentença condenatória, o magistrado negou ao Apelante o direito de recorrer em liberdade, com o seguinte argumento:

“[...]

3.6. Direito de Recorrer em Liberdade (Prisão Preventiva)

O réu permaneceu preso durante toda a instrução e o Ministério Público requereu a manutenção da prisão.

Os motivos que ensejaram a prisão preventiva (garantia da ordem pública e risco concreto de reiteração delitiva) permanecem hígidos. A condenação por três furtos, somada aos antecedentes, confirma o modus operandi habitual do réu e a necessidade da custódia para evitar novos crimes. A fixação do regime semiaberto, por si só, não impede a manutenção da prisão cautelar.

Assim,
nego
ao réu o direito de recorrer em liberdade.

[...]”

Convém ressaltar que é pacificada na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”.

Nesse sentido, cito julgado da colenda Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA.
NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE MEDIANTE DISPOSITIVO ELETRÔNICO. MODUS OPERANDI. RISCO DE REIRETAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Juízo sentenciante assim manteve a prisão preventiva do réu, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade, pois o réu "Apresenta-se como pessoa perigosa para o convívio social. Vejo presentes ainda os requisitos da Prisão Preventiva (art. 312, CPP), entre eles a garantia da ordem pública". Para tanto, salientou "o modus operandi utilizado pelo acusado, bem como a sua vasta ficha criminal, demonstra periculosidade, merecendo, portanto, maior rigor em seu tratamento, uma vez que tais delitos geram intranquilidade social" 2. Conforme destacado na decisão proferida no HC n. 1.017.528/PI, são idôneos os motivos elencados no acórdão combatido, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada - tentativa de furto qualificado mediante uso de dispositivo eletrônico conhecido como "chapolin", o que demonstra a sofisticação do modus operandi empregado e a especialização técnica na subtração de bens no interior de veículos. 3. Além disso, o acusado ostenta outros registros criminais, inclusive por delitos de mesma natureza. Os fatos imputados ao paciente ocorreram enquanto ele estava sob monitoramento eletrônico por outro processo, circunstâncias que evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção. 5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e não provido. (STJ - RCD no HC: 00000000000001052317 PI 2025/0448511-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/03/2026, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/03/2026)

Desta feita, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o regime imposto na sentença condenatória.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e no mérito
NEGO PROVIMENTO
, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau, que condenou o apelante
Gabriel da Silva Sanches
, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, e §4º, I, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena definitiva de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026